Tribunal: TJDFT
Processo: 0712681-31.2020.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos morais em razão de cancelamento de voo. Recurso da ré visando a afastar a obrigação de indenizar ou à redução do valor da condenação.
2 – Cancelamento de voo. Força maior. Covid-19. A pandemia do coronavirus covid-19 afetou o contrato firmado, exigindo que fossem reajustadas as condições do seu cumprimento. A autora, em junho de 2020, adquiriu passagens aéreas para a cidade de Belo Horizonte, em voo programado para o dia 07/08/2020, às 16h10. Não obstante, o vôo foi cancelado e a autora não conseguiu realocação em outro voo com condições semelhantes, o que a impediu de comemorar o dia dos pais com sua família. Não obstante o aborrecimento inerente à situação narrada, é fato notório que a pandemia assolou o planeta alterando fortemente o setor aéreo. Ademais, o risco de cancelamento já era existente quando da contratação, de modo que ele integrou a base do negócio ao adquirir a passagem durante o ápice da doença (ID. 23570347). Caracterizada, portanto, a força maior, que exclui a responsabilidade do transportador. Neste quadro, resta justificado o cancelamento do voo. Sentença que se reforma para julgar improcedente o pedido.
3 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições da Lei n. 9.099/1995.

J